Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 45 DA LEI No 9.784/1999. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076 DO STJ. RECURSOS INFUNDADOS E PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por SUSTENTARE SANEAMENTO S/A e pelo SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento à apelação interposta pela SUSTENTARE, além de reduzir de ofício os honorários advocatícios de sucumbência. A SUSTENTARE alega omissão quanto à aplicação do art. 45 da Lei no 9.784/1999, enquanto o SLU alega omissão sobre a aplicação da tese do Tema 1076 do STJ no arbitramento dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 45 da Lei no 9.784/1999 na suspensão do pagamento de crédito incontroverso devido à SUSTENTARE; (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da tese fixada no Tema 1076 do STJ para o arbitramento dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 45 da Lei no 9.784/1999, que autoriza medidas acautelatórias pela Administração Pública, foi expressamente mencionado e aplicado no acórdão, não havendo omissão.
4. A suspensão dos pagamentos à SUSTENTARE está devidamente fundamentada, considerando os valores devidos ao erário pela empresa, que superam os créditos reconhecidos, sendo lícita a medida de cautela para evitar prejuízo ainda maior ao erário.
5. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência foi corretamente arbitrada com base na apreciação equitativa, conforme o art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, para evitar enriquecimento sem causa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Os embargos de declaração têm caráter meramente protelatório, sendo aplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pela intenção de reapreciação de matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode suspender o pagamento de créditos reconhecidos quando houver risco iminente de prejuízo ao erário, conforme o art. 45 da Lei no 9.784/1999.
2. A fixação de honorários advocatícios pode ser feita por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, quando o valor da causa for elevado e houver simplicidade na questão jurídica.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 45; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.